Tribunal: TJDFT
Processo: 0017014-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART.1040, II, CPC. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 955. TEMA 1.021. STJ. INCLUSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS. RENDA MENSAL. REVISÃO. BENEFÍCIOS. PREVIDÊNCIA. ENTIDADE PRIVADA. RESERVA MATEMÁTICA. EQUILÍBRIO AUTORIAL.
1. A revisão de benefício previdenciário de participante pela entidade previdenciária restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021).
2. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentadoria para a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.
3. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018).
4. A modulação de efeitos trazida no REsp 1.312.736/RS aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018).
5. Há previsão regulamentar implícita da inclusão de verbas remuneratórias no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios).
6. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial. Nada obstante, o acórdão esclarece que restou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária quanto aos valores reconhecidos como devidos pela Justiça trabalhista e que o aludido pagamento sequer fora contestado pela ré, ora apelante.
7. O art. 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo de competência originária somente se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, o que não se verificou no caso

8. Acórdão mantido inalterado.